Tribunal: TJBA
Processo: 0046228-06.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0046228-06.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGILSON DIAS DA ENCARNACAO

Advogado(s)
:
PATRICIA OLIVEIRA MATOS

APELADO: SOCIEDADE TECNOPOLITANA DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO OU TAMPOUCO DE ERRO MATERIAL A SER SANADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

I.
Não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, restando claro que o recurso aviado tem nítido propósito de rediscutir questões já decididas, o que não se admite em sede de aclaratórios.

II.
Para a pertinência do intuito prequestionador, veiculado nos aclaratórios, é imperiosa a existência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, o que não ocorreu.

E
MBARGOS
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0046228-06.2009.8.05.0001
, em que figura, como Embargante,
SOCIEDADE TECNOPOLITANA DA BAHIA LTDA

e,

como Embargada,

AGILSON DIAS DA ENCARNACAO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA